Tribunal: TCU
Processo: 015.591/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6668/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara , proferido em relatório de auditoria realizada em três universidades federais mineiras - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Universidade Federal de Uberlândia - com o objetivo de verificar o cumprimento da legislação que disciplina o relacionamento dessas instituições com suas fundações de apoio. O presente processo trata especificamente das determinações e recomendações feitas à Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Por meio da mencionada deliberação, esta Corte de Contas decidiu: "9.1. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.1.1. façam incidir o teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre a soma da remuneração paga pelas universidades, com as retribuições e bolsas pagas ao servidor pelas respectivas fundações de apoio, conforme previsto no art. 7o, § 4o, do Decreto 7.423/2010, interrompendo o pagamento de valores acima desse teto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade competente; 9.1.2. exijam de suas fundações de apoio, no prazo de 60 (sessenta) dias, a divulgação, nos seus sítios na internet, das informações completas previstas no art. 4o-A da Lei 8.958/1994 e no art. 12 do Decreto 7.423/2010 acerca da execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados nos termos dessa lei e, em caso de descumprimento, adotem as providências cabíveis, inclusive quanto à manifestação para renovação do registro de credenciamento junto ao Ministério da Educação e do Desporto (atual Ministério da Educação) e ao Ministério da Ciência e Tecnologia (atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) , estabelecida no art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.958/1994. (...) 9.4. recomendar à Universidade Federal de Minas Gerais, à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, instituam sistemática efetiva para controle do cumprimento do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, de modo a assegurar que o somatório da remuneração recebida da universidade com os valores pagos aos servidores pelas fundações de apoio, a título de retribuição pecuniária e/ou bolsa, não ultrapasse o referido limite, em face do preconizado no Decreto 7.423/2010, art. 7o, § 4o; 9.5. recomendar à Universidade Federal de Minas Gerais e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que estabeleçam normativo interno para implementar a sistemática de gestão, controle e fiscalização de convênios e contratos com fundações de apoio, especificando o conteúdo da prestação de contas a ser apresentada, o prazo para análise e apreciação formal, bem como os procedimentos e consequências decorrentes da não aprovação das prestações de contas, de acordo com o art. 11, §§ 1o a 3o, do Decreto 7.423/2010;" Considerando que a Fundação Universidade Federal de Uberlândia implementou módulo em seu sistema interno de pessoal - Sistema de Gestão de Pessoas - orientado ao controle do cumprimento do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, no qual as fundações de apoio devem incluir dados referentes aos valores pagos aos servidores, que são consolidados com as rubricas percebidas no Siape, podendo-se reputar atendidos os subitens 9.1.1 e 9.4 do julgado em tela; considerando que, em visita aos sítios das fundações de apoio à UFU, a Secretaria de Controle Externo da Educação constatou que esses estão passando por adequações e melhorias relacionadas à transparência e que, no Relatório de Gestão de 2017, consta informações relativas à nomeação de servidor das fundações responsável por acompanhar convênios e contratos entre essa universidade e fundações de apoio; à adoção de registro centralizado e de controles por meio de planilhas, a serem utilizados até o desenvolvimento de sistema próprio; à divulgação de orientações para unidades técnicas e administrativas; e à edição de resolução, regulamentado o relacionamento da entidade com suas fundações, entendendo-se atendida a determinação constante no subitem 9.1.2 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, apesar de a Fundação Universidade Federal de Uberlândia ter informado que expediu orientações e regras voltadas aos procedimentos e à tramitação de projetos e convênios e que editou a resolução mencionada no parágrafo anterior, a qual também dispõe sobre requisitos relativos à contratação e à execução de projetos, incluindo dispositivos sobre observância do teto remuneratório e prestação de contas - incluindo documentos mínimos e requisitos necessários -, permanece pendente de estabelecimento em normativo interno o prazo para análise e apreciação formal e procedimentos e consequências decorrentes da não aprovação das prestações de contas, de acordo com o art. 11, §§ 1o a 3o, do Decreto 7.423/2010, o que demonstra estar em atendimento o subitem 9.5 da mencionada deliberação; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 e a recomendação inscrita no subitem 9.4 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar parcialmente cumprida a recomendação constante do subitem 9.5 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução à peça 14, à Fundação Universidade de Uberlândia; d) apensar o processo ao TC Processo 024.413/2016-0 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 015.591/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.